Tribunal: STF
Processo: HC 251102
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal contra decisão transitada em julgado, buscando efeitos similares aos da revisão criminal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste na possibilidade de conhecimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal em face de decisão transitada em julgado e; na possibilidade de análise da controvérsia quando ausente manifestação na instância de origem. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A competência do tribunal para revisão criminal limita-se aos seus próprios julgados, conforme art. 105, I, e, da CF. 



    6. A ausência de matéria elencada no art. 621 do CPP impede o conhecimento do writ. 



    7. As matérias relativas ao reconhecimento da nulidade das provas decorrentes da alegada violação de domicílio, e acerca do reconhecimento da causa de diminuição de pena, não foram debatidas na instância de origem, a evidenciar que seu conhecimento representa indevida supressão de instância. 



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.” (HC 926.530/MG - eDOC 4)



    Narra o impetrante que: a) “os policiais não apresentaram imagens gravadas contendo áudios, muito menos, documentos assinados pelos pacientes na presença de testemunhas civis, que pudessem comprovar a eventual autorização espontânea para tentar legitimar a espúria invasão de domicílio decorrente de denúncia anônima”; b) “a quantidade de material entorpecente, por si só, não comprova a eventual dedicação à atividade criminosa”, estando preenchidos os pressupostos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    À vista dos argumentos acima, pugna pela concessão da ordem para absolver os pacientes, ante a ilicitude das provas, ou, subsidiariamente, para aplicar a minorante do tráfico eventual.



    É relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    1.1. A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    1.2. Ademais, o STJ não conheceu do writ porque as matérias articuladas não haviam sido debatidas no ato coator colacionado aos autos.



    Nesse contexto, não cabe a esta Suprema Corte decidir nestes autos acerca das supostas ilegalidades suscitadas.



    Calha enfatizar que esta Corte não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente